Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-11.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001099-11.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELFINA AYALA LEOCADIO ROSA - CPF: 038.431.171-79 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130879686, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a prolação da sentença.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 152,83 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a aplicação dos juros a partir do evento danoso.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a prolação da sentença.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 152,83 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Inconformada com a decisão singular, a recorrente
sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a aplicação dos juros a partir do evento danoso.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando o valor do débito que ensejou a negativação, qual seja,
R$ 152,83 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos)
, bem como a inexistência de outras restrições em nome da autora
.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros
desde a prolação da sentença
. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, determinando que
os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022